Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724346-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA RODRIGUES BARROSO, GRACIONEIDE ISABEL DA SILVA BARROSO, ISABELLE DA SILVA RODRIGUES BARROSO AGRAVADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO D E S P A C H O Anote-se e observe-se a procuração de ID no 22462525, pág. 01. Prossiga-se nos termos do despacho de ID no 21948165, pág. 01 Brasília, DF, em 11 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator